Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-20.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000159-20.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), PANILO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 037.968.621-01 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso: 1000159-20.2025.8.11.9005.

Impetrante(s): PANILO DA SILVA RIBEIRO.

Impetrado(s): JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS–MT.

Litisconsorte(s): NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento: 28 A 30/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis–MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em recurso inominado. O impetrante alegou insuficiência de recursos financeiros, juntando declaração de hipossuficiência, holerite e Carteira de Trabalho Digital como comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação documental da hipossuficiência financeira do impetrante autoriza a concessão da gratuidade da justiça no recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, disciplina o direito à gratuidade da justiça, condicionando sua concessão à demonstração da necessidade econômica.

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso orienta que o juiz deve analisar a efetiva comprovação da hipossuficiência para a concessão do benefício.

A juntada de holerite, Carteira de Trabalho Digital e declaração de hipossuficiência pelo impetrante demonstrou a impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, justificando a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A demonstração da insuficiência de recursos por meio de documentação idônea autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

A decisão que indefere a justiça gratuita sem análise suficiente dos documentos apresentados viola direito líquido e certo do postulante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXIV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Panilo da Silva Ribeiro contra ato do MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis–MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de n.º 1025319-24.2024.8.11.0003.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer seu sustento e o de sua família. Ainda, anexou declaração de hipossuficiência, holerite e cópia da Carteira de Trabalho Digital.

A liminar foi deferida no ID 265988750.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 268713760. A litisconsorte apresentou manifestação no ID 270283872.

O Ministério Público, no ID 276525891, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5º: (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de n.º 1025319-24.2024.8.11.0003.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...) (grifei)

Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona: Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ). (grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou holerite do mês de dezembro/2024, no qual consta o recebimento de valor líquido de R$ 2.182,81, além da juntada da cópia da Carteira de Trabalho Digital e declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal, conforme os documentos anexados nos IDs 265570293/265570290.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.º 1025319-24.2024.8.11.0003, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 265988750).

Com estas considerações, conheço do presente mandamus e, no mérito, concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025